Tribunal: TCU
Processo: 017.053/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o escopo de avaliar a regularidade e a efetividade dos controles exercidos pelo grupo Eletrobras sobre investimentos e contratos firmados pela Norte Energia S.A. (Nesa), especialmente no que diz respeito à possibilidade de superavaliação de investimentos na Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria na Sociedade de Propósito Específico (SPE) Norte Energia S.A. (Nessa), concessionária responsável pela construção, operação e manutenção da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, com o escopo de avaliar a regularidade e a efetividade dos controles exercidos sobre investimentos e contratos firmados pela companhia, especialmente no que diz respeito à possibilidade de superavaliação de investimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do entendimento fixado por esta Corte de Contas mediante o Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos de Relatório de Auditoria; 9.2. encaminhar cópia de inteiro teor do presente Acórdão: 9.2.1 às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e à Norte Energia S.A. (Nesa), para que, se entenderem pertinente, adotem as medidas cabíveis na seara privada, com base nos exames conduzidos nestes autos a partir do Achado III.5 "Superavaliação e Superfaturamento no Contrato de Obras Civis"; 9.2.2. ao Ministério Público Federal (MPF), para subsidiar eventuais medidas que entender pertinentes, consoante orientação disposta no item 9.2.1 do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário ; 9.2.3. ao Ministério de Minas e Energia (MME) e aos demais interessados cadastrados nos autos, para fins de conhecimento da deliberação final do processo; e 9.3. classificar como sigilosas as peças relacionadas no "Cadastro de Informações com Restrição de Acesso", à peça 544 dos autos, adicionando a ele a peça 642, e considerar, para fins de concessão de vistas e cópias processuais, os grupos de acesso indicados para cada peça, nos termos da Lei 12.527/2011.